Tribunal: TJSP
Processo: 2003611-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de urgência postulada – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de urgência postulada – RECURSO DESPROVIDO.